Tribunal: TJMT
Processo: 1028643-65.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028643-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE – JULGAMENTO CONJUNTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
PENHORA
ON-LINE
– PEDIDO DE
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL –
QUESTÃO
SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PERANTE O JUÍZO SINGULAR, SEM APRECIAÇÃO – FALTA DE EXAME QUE IMPORTA NA NULIDADE DA DECISÃO

– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Verificada a inexistência de análise das razões deduzidas pela parte agravante nos embargos de declaração
opostos
nos autos de origem, impõe-se o reconhecimento da nulidade da decisão agravada, devendo
o juízo
a quo

promover a
respectiva
análise
dos
aclaratórios
.

2. Recurso provido em parte.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AMBEV S.A. contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que,

nos autos da ação de execução fiscal n. 1039667-35.2021.8.11.0041, determinou a penhora de numerário via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

A parte agravante sustentou, em síntese, que embora tenha comprovado que o débito executado já está integralmente garantido na ação anulatória n. 1046645-96.2019.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública na Comarca de Cuiabá (MT), por meio da apólice n.
75-97-003.
629, expedida pela
Liberty
Seguros S.A., perfazendo o valor total de R$ 318.607,78 (trezentos e dezoito mil seiscentos e sete reais e setenta e oito centavos), o juízo
a quo
determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD.

Assevera que a constrição realizada se releva equivocada e desproporcional, uma vez que:
(i)
encontra-se pendente de apreciação
os e
mbargos de
d
eclaração opostos pela
parte a
gravante que, sendo acolhidos,

obsta
m
a realização de qualquer ato constritivo e suspende
m
o trâmite do
s

autos
executórios até o julgamento definitivo da
a
ção
a
nulatória n
.
1046645-96.2019.8.11.0041, diante da conexão e
prejudicialidade
entre os processos;

(
ii
)
o crédito exigido se encontra integralmente garantido pela Apólice de Seguro Garantia nº 75-97-003.629, expedida pela
Liberty
Seguros S.A., regularmente aceita pela 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá;

(
iii
)
a Apólice de Seguro Garantia produz os mesmos efeitos da penhora, conforme § 3º do art. 9º da Lei 6.830/801,

obstando qualquer ato
constritivo por parte do
a
gravado; e

(
iv
)
não foi observado, pelo juízo originário o princípio da menor onerosidade para o devedor.

Nesses termos,
a recorrente pleiteou, por meio do presente recurso, a a
ntecipação da tutela recursal

para que
fosse
determinado ao
j
uízo
a quo
que promov
esse
o imediato desbloqueio e/ou devolução do valor indevidamente penhorado da
a
gravante
.

No mérito, requereu a confirmação da tutela recursal, com a determinação de sobrestamento do feito executivo até o trânsito em julgado da demanda autônoma, em decorrência da
prejudicialidade
externa.

O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferido no Id. 195979663.

Contrarrazões pela Fazenda Pública no Id.
196481174, pelo não provimento
do recurso de agravo de instrumento.

A parte recorrente interpôs agravo interno em face da decisão proferida pelo relator deste recurso que indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal (Id. 201977159), tendo a Fazenda
Pública apresentado
contrarrazões no Id. 202994655.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AMBEV S.A. contra decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que,

nos autos da ação de execução fiscal n. 1039667-35.2021.8.11.0041, determinou a penhora de numerário via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

Pois bem.

Denota-se dos autos na origem –
execução fiscal n.
1039667-35.2021.8.11.0041
–
que o Estado de Mato Grosso ajuizou o referido feito executivo, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

Devidamente citada, a parte executa
da
/recorrente apresentou manifestação noticiando que o crédito exequendo estaria garantido e sob discussão judicial nos autos da ação anulatória n. 1046645-96.2019.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Especializada de Fazenda
Pública
na Comarca de Cuiabá (MT), motivo pelo qual pugnou pelo sobrestamento da ação executória, até o trânsito em julgado da ação ordinária.

Não obstante as razões apresentadas pela parte ora agravante, o
d.
juízo
a quo

sob o
fundamento de que inexistia no caso o preenchimento de quaisquer das hipóteses previstas no art. 151, do Código Tributário Nacional aptas
à
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, indeferiu o pedido de suspensão do executivo fiscal.

Dessa decisão, a parte executada/recorrente interpôs recurso de embargos de declaração pendente de análise até o presente momento.

Todavia,
num segundo momento e
sem a análise dos
aclaratórios
, o
d.
juízo
a quo
acolheu o requerimento apresentado pela Fazenda Pública e realizou a penhora
on-line
, decisão
essa objeto
do presente agravo de instrumento.

Desse modo, tenho que o cerne inicial da contrové
rsia recursal cinge-se quanto a possível nulidade da decisão que
determinou a penhora de numerário via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, uma vez que
se encontra pendente de apreciação
dos

e
mbargos de
d
eclaração opostos pela
parte ora

a
gravante que, sendo acolhidos,

obsta
m
a realização de qualquer ato constritivo e suspendem o trâmite do
s

autos
executório
s
até o julgamento definitivo da
a
ção
a
nulatória n
.
1046645-96.2019.8.11.0041
.

Isso porque, conforme se vê dos autos na origem –
execução fiscal n.
1039667-35.2021.8.11.0041
–
, constata-se que a parte recorrente/executado opôs embargos de declaração, apontando vícios na decisão que deixou de determinar o sobrestamento da execução fiscal, ante a alegada
prejudicialidade
entre ações correlatas, contudo o recurso sequer foi analisado, tendo o
d.
juízo
a quo
promovido o prosseguimento do feito.

Com efeito, tenho que no presente caso a ausência de prévia análise dos embargos de declaração pelo juízo de origem constitui vício a ensejar a nulidade dos atos praticados a partir da sua apresentação nos autos.

Conclui-se, portanto, que somente após analisar e
eventualmente
rejeitar os
aclaratórios
opostos pela parte executada/recorrente
é que
o
d.
juízo
a quo
poderia dar prosseguimento ao executivo fiscal e, conforme o caso, determinar
a penhora de numerário via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

Nesse sentido, eis o precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR –
QUESTÕES SUSCITADAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PERANTE O JUÍZO SINGULAR, SEM APRECIAÇÃO - FALTA DE EXAME QUE IMPORTA NA NULIDADE DA DECISÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Resta provido o agravo de instrumento, quando verificada a nulidade da decisão guerreada que deixou de apreciar os argumentos deduzidos pelo agravante nos embargos de declaração, opostos perante o Juízo singular, devendo
outra ser
proferida com a análise
das mesmas
, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa”.

(TJ-MS - AI: 14062078820218120000 MS 1406207-88.2021.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 18
.
11
.
2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19
.
11
.
2021)
.
[sem destaque no original].

Desse modo, tenho que a decisão que determinou a realização de penhora
on-line
deve ser anulada.

Registre-se, por fim, que deixo de conhecer do pedido de suspensão do executivo fiscal, também apresentado pela parte recorrente no presente agravo de instrumento, eis que tais razões são justamente a matéria objeto da interposição dos
aclaratórios
pendentes de apreciação pelo
d.
juízo
a quo
, o que resultaria em verdadeira supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e torno insubsistente a decisão atacada,
por consequência, determino
o imediato desbloqueio e/ou devolução do valor indevida
mente penhorado da parte agravante,
devendo
o juízo
a quo

promover a necessária
análise
dos
aclaratórios
, ante de promover o prosseguimento do feito executivo.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente
interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024